Tribunal: STF
Processo: ARE 1575371
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: Direito Tributário e Processual Civil. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Taxa. Licença para funcionamento. Ausência de indicação dos dispositivos violados. Súmula 284/STF. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, diante da incidência da Súmula 284 do STF.



    II. Questão em discussão 



    2. Verificar se é possível superar os óbices apontados na decisão agravada.



    III. Razão de decidir



    3. A parte recorrente deixou de indicar os dispositivos constitucionais supostamente violados pelo acórdão proferido pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula 284/STF.



    IV. Dispositivo 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.